Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-68.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA. BEM IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. NÃO VERIFICADA. MEAÇÃO CORRETA. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM. DÍVIDAS EM COMUM. DESPESAS COM ENCARGOS FAMILIARES. ART. 1664 DO CC. NÃO COMPROVADOS. NÃO PARTILHÁVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, salvo exceções legais.
1.1. Não comprovadas as exceções legais, os bens adquiridos na constância do casamento presumem-se comuns.
1.2. Ademais, estão excluídos da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares, conforme art. 1.659, inciso II, do Código Civil.
2. A separação de fato põe fim ao regime patrimonial dos cônjuges, findando a presunção de propriedade comum dos bens, bem como os deveres recíprocos de fidelidade e coabitação, além das despesas partilháveis em prol dos encargos de família.
3. O art. 1.664 do Código Civil dispõe que dívidas em prol dos encargos de família obrigam ambas as meações dos cônjuges.
4. In casu, a parte não comprovou que a aquisição do imóvel era derivada de bens particulares sub-rogados no preço, bem como não comprovou que as dívidas foram em prol dos encargos de família, nos termos do art. 371, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Não verificada a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, descabe aplicação de multa por litigância de má-fé.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.